Tribunal: TJES
Processo: 5006342-02.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006342-02.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO RANGEL NASCIMENTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006342-02.2022.8.08.0024

Recorrente: PAULO RANGEL NASCIMENTO

Recorrido: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ATENDIMENTO EM UNIDADE DE SAÚDE. PACIENTE QUE FOI SUBMETIDO A TRATAMENTO PROFILÁTICO DE TUBERCULOSE, SENDO PRESCRITA A MEDICAÇÃO ISONIAZIDA. ALEGA QUE APÓS DOIS MESES DE USO DO MEDICAMENTO COMEÇOU A PASSAR MAL, PERMANECENDO 16 DIAS INTERNADO. SEGUNDO O DIAGNÓSTICO, A INFECÇÃO POR TUBERCULOSE EVOLUIU PARA O QUADRO DE
ICTERÍCIA ASSOCIADA A COLÚRIA E ACOLIA FECAL. DESTACA AINDA, QUE DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO, A MEDICAÇÃO MAIS APROPRIADA PARA SEU CASO, POR TRATAR-SE DE PESSOA IDOSA, DEVERIA SER A RIFAMPICINA E NÃO ISONIAZIDA.
SENTENÇA
PROFERIDA NO SENTIDO DE JULGAR EXTINTO O FEITO, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, DIANTE DA NECESSIDADE DE REALIZAR PERÍCIA MÉDICA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR, PUGNANDO PELO PROSSEGUIMENTO NO FEITO, AFIRMANDO QUE A COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA É ABSOLUTA E QUE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA.
CONTRARRAZÕES
DEVIDAMENTE APRESENTADAS ADUZINDO COMPLEXIDADE DA MATÉRIA OBJETO DO LITÍGIO E COMPLEXIDADE EM REALIZAR PROVA PERICIAL. REQUER SEJA O RECURSO INADMITIDO A FIM DE MANTER A SENTENÇA.
DESPACHO
PROFERIDO EM SEDE RECURSAL, DESTACANDO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, COM RELAÇÃO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, PELOS MOTIVOS ELENCADOS. PROCESSO ENCAMINHADO AO CRIVO
DO E-NATJUS PARA REALIZAÇÃO DE NOTA TÉCNICA. HOUVE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA ANULADA PARA JULGAR O MÉRITO DA AÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, I, DO CPC). SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

Trata-se de ação de indenização por danos morais na qual o autor alega falha na prestação de serviço por erro médico que lhe acarretou hepatite medicamentosa, culminando em sua internação hospitalar por 16 dias.

A responsabilidade dos estabelecimentos públicos de saúde é objetiva, nos termos do disposto no artigo 37, §6º, da Constituição da República, de modo que basta a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal entre a ação (ou omissão específica) e o dano suportado.

A prestação dos serviços médicos realizada pela Unidade de Saúde de Maruípe do Município réu, consistente no diagnóstico de tuberculose e início de tratamento de tal doença em 10.04.2019, com a prescrição do fármaco “isoniazida”, é fato incontroverso nos autos, o qual está, ainda, demonstrado pelos documentos que constam no processo.

A controvérsia dos autos consiste na falha na prestação do serviço, ocasionada pela imperícia da prescrição do medicamento Isoniazida para o autor que passou a me sentir mal (queixa de tontura, náuseas, dor abdominal, icterícia, colúria e acolia fecal) após administração do referido remédio.

Consoante Nota Informativa 22/2028 e Ofício circular nº 06/2019, emitido pelo Ministério da Saúde, consta a informação acerca da indisponibilidade dos medicamentos rifampicina 300mg, cápsula, e rifampicina 20mg/ml, suspensão oral, em todo território Nacional, tendo em vista que o único fabricante com registro ativo junto à ANVISA estava enfrentando dificuldades para aquisição do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) para a produção do medicamento a nível internacional.

O conjunto probatório dos autos permite concluir que foram empregadas as técnicas e os meios necessários para o tratamento do quadro clínico do autor, consoante, inclusive, as recomendações do Ministério da Saúde, verificadas pelos laudos médicos e nota técnica do NatJus, inexistindo falha na prestação do serviço (erro médico).

Isso porque, diante da ausência do medicamento Rifampicina, a orientação do Ministério da Saúde foi no sentido de que a rifampicina 300mg disponível, deveria ser priorizada para o tratamento de tuberculose ativa (casos especiais) em crianças menores de 10 anos, não estando indicada para o tratamento da infecção latente da tuberculose (ILTB) em adolescentes, com idade igual ou superior a 10 anos, e adultos. Havendo ainda, orientação no sentido de que o tratamento da ILTB em adolescentes e adultos, continuasse sendo realizado exclusivamente com o medicamento isoniazida.

Vale o registro do parecer emitido em 28/06/2019, pela infectologista que acompanhou o autor, Dra. Lorena Campores, segundo o qual consta:
“Paciente vinha em uso de isonizida profilatica devido a infecção latente por micobatéria tuberculosis (ILTB), sem tuberculose em atividade e sim por contactante do sogro com tuberculose. Admitido com hepatopatia medicamentosa já evoluindo com normalização das transaminases, redução parcial da ictericia com redução de bilirrubinas diretas e aumento de indiretas. Pela idade (maior de 50 anos), o esquema de primeira linha para a profilaxia deveria ter sido rifampicina e não isoniazida. CD: - Manter sem tratamento por ora, com repetição de exames semanalmente (TGO, TGP e Bilirrubinas); - Orientar retorno no serviço onde acompanha em Maruípe/Vitória para monitoramento clínico-laboratorial; - Persistindo com normalização de transaminases e queda de bilirrubinas deverá ser iniciado com rifampicina 600mg/dia e mantida monitorização laboratorial pela possibilidade de recorrência de hapatotoxicidade com uso da rifampicina”
.

Segundo o protocolo de vigilância da infecção latente pelo
Mycobacterium tuberculosis
no Brasil, atualmente há dois esquemas terapêuticos que são recomendados para o tratamento da ILTB: um com isoniazida e outro com rifampicina. Pacientes recebendo tanto Rifampicina como isoniazida devem ser rigorosamente monitorizados para hepatotoxicidade.

Através do relatório de acompanhamento de saúde do autor, é possível afirmar que o medicamento prescrito ao autor (Isoniazida) foi corretamente aplicado em substituição da Rifampicina, em falta no mercado à época, não restando comprovado a existência de imperícia, imprudência ou negligência no atendimento médico.

O fato de haver a menção de que a rifampicina seria o tratamento mais adequado a idade do paciente/autor que contava com 51 anos a época, não induz que houve erro médico quanto a prescrição da Isoniazida, a qual também consta no rol de medicamentos para tratamento de tuberculose no Brasil.

Nota-se que a ciência médica não é exata e eventuais complicações, observadas somente com a evolução do quadro, como ocorreu no caso concreto, não dão ensejo à responsabilidade civil, se as condutas adotadas estavam em conformidade com os manuais da medicina. Assim, não há nos autos qualquer outro elemento que evidencie a prática, pela médica ou pela Unidade de Saúde, de qualquer ato que pudesse caracterizar o erro médico apto a configurar má prestação do serviço. Logo, não restou provada a prestação defeituosa do Município réu, motivo pelo qual não há configurada falha na prestação do serviço oriunda de erro médico.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
a fim de
ANULAR
a sentença e
JULGAR

IMPROCEDENTE
o pedido inicial e, por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95), haja vista o provimento recursal.

É como voto.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado, para
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
a fim de anular a sentença proferida e julgar o mérito da demanda
, consoante o voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)